Tribunal: TJDFT
Processo: 0739508-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739508-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CATHARINA RODRIGUES GOMES CHAO REPRESENTANTE LEGAL: Y. G. C. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que fixou astreinte no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida. A agravante sustenta o legítimo cumprimento da obrigação de fazer e a autorização de todos os procedimentos junto aos profissionais aptos tecnicamente disponíveis em sua rede credenciada, razão pela qual defende o indevido arbitramento de multa. Afirma que a agravada foi notificada acerca do direcionamento e autorização dos tratamentos nas clínicas conveniadas e se negou a realizar o tratamento na rede credenciada. Menciona os profissionais capacitados para o atendimento dos tratamentos supostamente não autorizados por ela e informa que todos os tratamentos determinados na decisão que deferiu a tutela de urgência possuem mais de um (1) profissional apto na rede credenciada. Ressalta que caso permaneça a agravada e seus representantes nas falsas alegações de inaptidão técnica dos estabelecimentos e profissionais para fins de justificar os supostos descumprimentos, deve ser feita perícia técnica idônea e, não, por simples julgamento. Defende que a manutenção da multa arbitrada lhe trará prejuízos irreparáveis, uma vez que a agravada não terá condição de restituir o seu patrimônio e postula a exclusão ou a modificação da multa arbitrada. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja afastada a multa arbitrada. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa para o patamar máximo de um (1) salário-mínimo. Preparo regular (id 41521684). A agravante foi intimada para se manifestar sobre o não conhecimento parcial do recurso, razão pela qual apresentou petição para defender o integral conhecimento e provimento do agravo de instrumento (id 41591474 e 42202573). Brevemente relatado, decido. Não conheço, de início, do requerimento relacionado à alegação de legítimo cumprimento da obrigação de fazer e a autorização de todos os procedimentos junto aos profissionais aptos tecnicamente disponíveis em sua rede credenciada, em razão de a referida tese e documentos não terem sido submetidas à análise pelo Juízo de Primeiro Grau e a sua análise em sede recursal ensejaria a supressão de instância. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a multa diária imposta pelo Juízo de Primeiro Grau em razão do descumprimento da tutela de urgência pelo ora agravante. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência feito pela agravada e esta Relatoria deu provimento ao agravo de instrumento por ela interposto para determinar à ora agravante a autorização e o custeio das terapias de reabilitação contidas no relatório médico acostado aos autos. A agravante foi intimada para demonstrar, mediante prova documental inequívoca, a efetiva prestação de serviços objeto da tutela provisória de urgência em rede credenciada, mas se quedou inerte, razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau fixou astreintes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) A agravante sustenta, em síntese, que a multa imposta é excessiva. As astreintes, cuja redução se requer, decorrem de descumprimento de comando judicial no sentido de a parte agravante providenciasse a autorização e custeio acima relatados. É necessária consideração de dois aspectos, quase sejam, o cabimento e o valor fixado. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, para compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação. No terreno das obrigações de fazer e de não fazer, mormente em se considerando que, em muitas delas, não pode o Estado se valer dos meios de sub-rogação, avulta a importância desse reforço do comando judicial, que não substitui a obrigação, mas que pode até tornar-se extremamente gravosa a persistência do devedor em deixar de adimpli-la. A fixação das astreintes no caso concreto se mostra plenamente cabível para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. Quanto ao valor fixado, não se vislumbra a alegada falta de razoabilidade, porquanto as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, conforme preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Os argumentos da agravante não foram suficientes para comprovar a alegada desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mormente por se tratar de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Registre-se que a agravante é a única responsável pela aplicação da penalidade, pois a referida penalidade somente foi aplicada em razão de não ter cumprido (ou demonstrado ao Juízo de Primeiro Grau o cumprimento) o atendimento da tutela provisória deferida. As peculiaridades do caso em exame demonstram não ser razoável a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.